Tribunal: CARF
Processo: 10730.002312/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002312/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.893 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA DANTAS PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ENDEREÇO PROFISSIONAL
DO
PRESTADOR
DOS
SERVIÇOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas e
odontológicas, no valor total de R$ 9.530,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-
calendário 2004, exercício 2005. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que lhe dava provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002312/2008-22
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002312/2008-22

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 10.690,76, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 7.110,83, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.392,74, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 5.029,53 (fls. 3/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 04-21.487, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 48/60):
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por meio de
Notificação do Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 02-06, resultante de
procedimento de Revisão de Declaração do exercício 2005, ano-calendário 2004, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 10.690,76, assim discriminado:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 03-04, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas, tendo sido glosado o valor de R$ 14.392,74
por falta de comprovação.
Dedução indevida de Previdência Privada/FAPI, tendo sido glosado o valor de R$
7.110,83 por falta de comprovação.
Com base nisso, a Declaração de Ajuste Anual foi retificada de ofício, resultando na
apuração do imposto nos termos do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros constam do “Demonstrativo de
Apuração da Multa de oficio e dos Juros de Mora”.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento pessoalmente em 27/02/2008,
conforme consta da f. 36.
Impugnação
Em 27/02/2008 a interessada apresentou impugnação, f. 01, alegando, em síntese, que
ora apresenta os documentos comprobatórios das deduções glosadas no lançamento.
Pedido
Com base no exposto, solicita o cancelamento do crédito tributário lançado.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002312/2008-22

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a dedução das despesas
com previdência privada/FAPI e, parcialmente, as despesas médicas, reduzindo e ajustando o
imposto suplementar para R$ 2.249,96, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 07/10/2010 (fls. 63), a contribuinte, em 18/10/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 64), apresentando as provas que no seu entender contestam as
glosas mantidas em relação as despesas pagas aos profissionais Roderick Towersey, Jose Balli,
Eduardo Tavares Considera e ao plano de saúde RIOMED, conforme relacionado nos itens I, III
e V da decisão recorrida, requerendo, ao final, o cancelamento dos débitos fiscais
correspondentes.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/70.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas remanescentes em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa das despesas pagas ao cirurgião-dentista Roderick Towersey – CRO/RJ 5653 (R$
9.280,00), ao cardiologista Jose Balli – CRM 52.14210-2 (R$ 180,00), ao dermatologista
Eduardo Tavares Considera – CRM 52.70151-3 (R$ 70,00) e ao plano de saúde RIOMED (R$
1.867,00), por falta de apresentação do endereço profissional dos prestadores dos serviços
contratados e por se referir a plano de saúde pago para não dependente, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2005.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002312/2008-22

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declaração fornecida pelo cirurgião-dentista Roderick Towersey, cópia do
receituário impresso do cardiologista José Balli e cópia do relatório de retorno impresso do
dermatologista Eduardo Considera, estes últimos acompanhados dos recibos emitidos e já
constantes dos autos (fls. 65/68).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores das glosas subsistente em litígio mantidas pela
decisão recorrida (fls. 51 e 58/59):
O presente processo se refere as despesas médicas informadas na Declaração de Ajuste
Anual, integralmente glosadas pela autoridade fiscal e integralmente impugnadas,
conforme demonstrado abaixo: (...)
A tabela acima demonstra que:
I) Em relação ao prestador de serviço no 01 (Roderick Toverskey), os recibos
apresentados, no valor total de R$ 9.280,00 (doc. no 01 a 10) SÃO INEFICAZES para
provar a prestação do serviço e o pagamento, considerado que esses documentos não
preenchem os requisitos legais da prova, expostos no item 2 deste capítulo, pois não
contêm o endereço do profissional e a descrição do serviço é genérica, considerando
que a expressão “tratamento odontológico” não esclarece o tratamento efetivamente
realizado.
(...)
III) Em relação aos prestadores de serviço no 03 (Jose Balli) e 05 (Eduardo Tavares
Considera) os recibos apresentados, no valor de, respectivamente, R$ 180,00 e R$
70,00 SÃO INEFICAZES para provar a prestação do serviço e o pagamento, conforme
fundamentado no item 2 deste voto porque neles não consta o endereço do
profissional.
(...)
V) Em relação ao prestador de serviço no 09 (RIO MED), a despesa a ele
correspondente, de R$ 1.866,05 NÃO É DEDUTÍVEL porque, conforme consta dos
comprovantes apresentados, a beneficiária do plano de saúde é Vera da Silva Dantas, a
qual não foi declarada como dependente pela impugnante, sendo que somente as
despesas com o próprio contribuinte e com seus dependentes são dedutíveis, conforme
explanado no item 2 deste voto.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração fornecida pelo cirurgião-dentista Roderick Towersey - CRO/RJ
5653, aliado ao receituário impresso e o relatório de retorno, ambos acompanhados pelos recibos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.893 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.002312/2008-22

emitidos pelo cardiologista Jose Balli - CRM 52.14210-2 e pelo dermatologista Eduardo Tavares
Considera - CRM 52.70151-3 (fls. 65/68), trazem a indicação de seus endereços profissionais
e todos os demais requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, II e III do
RIR/99), além de não deixarem dúvidas que os serviços foram prestados e realizados em favor
da Recorrente, restando assim, ao meu sentir, sanado o vício apontado na notificação de
lançamento lavrada em relação as aludidas despesas, razão pela qual afasto as glosas operadas e
restabeleço a dedução das aludidas despesas no montante em que realizadas – cujos recibos
apresentados perfizeram o total de R$ 9.530,00 – conforme, aliás, descrito no quadro fático
constante da decisão recorrida.
Já em relação as despesas com o plano de assistência médica RIOMED, no valor
de R$ 1.867,00, nada a prover. Constata-se pelos documentos carreados aos autos (fls. 30 e
69/70), que a beneficiária do plano contratado, Vera da Silva Dantas, de fato, não está
relacionada como dependente da Recorrente, conforme se depreende da DAA/2005 (fls.
42/44), vulnerando assim o art. 80, § 1o, II do RIR/99, que restringe o benefício fiscal apenas às
despesas relativas aos tratamentos próprios da Recorrente e de seus dependentes, mesmo que ela
(Recorrente) tenha suportado com os pagamentos do aludido plano. Cabe registrar, neste
particular, que a norma que trata de isenção deve ser interpretada literalmente, na exata dicção do
art. 111, II do CTN, urgindo assim a manutenção do lançamento no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas/odontológicas
declaradas, no valor total de R$ 9.530,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-
calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital